Tribunal: TJSP
Processo: 1048280-71.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Imóvel – Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas – Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado pelos autores – Parcial cabimento - Percentual de retenção que deve se ater a 20% dos valores desembolsados, conforme entendimento desta Câmara em casos análogos – Sentença reformada – Recurso parcialmente

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Imóvel – Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas – Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado pelos autores – Parcial cabimento - Percentual de retenção que deve se ater a 20% dos valores desembolsados, conforme entendimento desta Câmara em casos análogos – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido, com observação.